Tribunal: STF
Processo: Rcl 77084
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS POR DECISÃO JUDICIAL: DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 664: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Instituto Gnosis, em 10.3.2025, contra o seguinte acórdão proferido pela Oitava Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região no Processo n. 0100582-88.2022.5.01.0226, pelo qual teria sido descumprido o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664:



    “O Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15) prevê a impenhorabilidade de recursos públicos (artigo 833, inciso IX), todavia, não se trata de regra absoluta, considerando a exigibilidade de preenchimento de dois requisitos: a) ter natureza de verba pública; b) ter destinação específica de aplicação compulsória na educação, saúde ou assistência social, os quais (origem e destinação) devem estar fortemente corroborados nos autos por provas contundentes.



    In casu, verifica-se que o bloqueio judicial ocorreu sobre numerário existente na conta corrente do executado no Banco do Brasil, tendo sido efetivado em 18.07.2023, por meio do convênio SISBAJUD, no valor de R$ 159.571,20 (ID. 811a49f).



    Pois bem.



    O Contrato de Gestão nº 018/2020 firmado com o ESTADO DO RIO DE JANEIRO tem por objeto a gestão, operacionalização e execução dos serviços de saúde do COMPLEXO REGIONAL DA MÃE DE MESQUITA – MATERNIDADE E CLÍNICA DA MULHER.



    A Cláusula Nona, em seu item 9.2, prevê a condição de transferência dos recursos na Conta corrente nº 0021435-3, Agência 02730, Banco Bradesco, instituição financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro. 



    O extrato bancário juntado pela ré (ID. c8ada38), indica que o bloqueio foi realizado no Banco do Brasil, na Agência/Conta 1251-3-43278-4 e 1251-3- 44131-7, impossibilitando a este Juízo averiguar se o bloqueio levado a efeito no dia 18.10.2022 recaiu sobre os recursos do referido contrato de gestão, ônus que competia à executada se desincumbir, a teor do art. 818 da CLT.



    Portanto, não há, qualquer prova, nos autos, de que o bloqueio online efetuado na origem, via sistema BacenJud, tenha recaído em conta de titularidade do agravante, destinada exclusivamente ao repasse de recursos públicos para a aplicação em saúde, segundo alega.



    Logo, inexistente a prova cabal de que o valor bloqueado tenha recaído sobre créditos oriundos de verbas públicas, não há falar na impenhorabilidade prevista no artigo 833, IX, do CPC.



    Por fim, a alegação da reclamada de ‘tratar-se de dinheiro público, uma vez que se trata de entidade filantrópica, com natureza jurídica sem fins lucrativos, estando todos os seus recursos financeiros vinculados a projetos e contratos destinados a serviços específicos de saúde prestados pelo Estado, revestidos, portanto, de caráter público’ não se sustenta, data vênia, pois o crédito decorrente do presente processo pertence a trabalhador vinculado aos projetos de saúde no Estado. Ora, sem o trabalhador não há como desenvolver qualquer projeto, de modo que a verba, ainda que fosse pública, serve exatamente para pagamento daqueles sem os quais é impossível a execução e cumprimento dos contratos firmados com o Ente Público.



    Pelo mesmo motivo, não há como enquadrar a presente hipótese naquela apreciada pela Suprema Corte por ocasião do julgamento da ADPF 485.



    Por fim, destaque-se que é entendimento consolidado no âmbito deste E. Regional que a condição de entidade filantrópica não torna impenhoráveis seus bens ou recursos financeiros, nos termos da Súmula 47 do TRT 1ª Região.



    Por fim, destaque-se que é entendimento consolidado no âmbito deste E. Regional que a condição de entidade filantrópica não torna impenhoráveis seus bens ou recursos financeiros, nos termos da Súmula 47 do TRT 1ª Região” (doc. 15).



    Os embargos de declaração opostos contra esse acórdão foram rejeitados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. Ausentes as hipóteses do artigo 897-A da Consolidação das Leis do Trabalho, rejeito os embargos de declaração. Prequestionamento concretizado nos moldes da Súmula nº 297 do Colendo Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 11, doc. 14).



    2. O reclamante afirma que “a 8ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos da Ação Trabalhista n. 0100582-88.2022.5.01.0226, (...) desconsiderou a autoridade desse E. Supremo Tribunal Federal (STF) e a aplicabilidade da decisão vinculante proferida nos autos da ADPF n. 664/ES, consoante art. 10, § 3º da Lei nº 9.882/99” (fl. 1, doc. 1).



    Alega estar “sofrendo penhora em recursos públicos destinados à execução do objeto de Contrato de Gestão firmado com Ente Público, tendo ajuizado a Reclamação Constitucional nº 63.497 e a Reclamação Constitucional nº 70.245, cujo objeto versa sobre impedir a realização de bloqueios nas contas correntes vinculadas aos Contratos de Gestão firmado entre a Reclamante, o Município de Maricá (CG nº 018/2020) e o Município do Rio de Janeiro, destacando-se o implemento das condições elencadas na ADPF 664” (fl. 2, doc. 1).



    Salienta ser “uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento” (fl. 4, doc. 1). 



    Sustenta que “os recursos penhorados são vinculados ao contrato de gestão firmado com o Município de Maricá. No entanto, a origem da dívida executada é do Estado do Rio de Janeiro, que sabidamente não pode valer-se dos recursos públicos de aplicação compulsória na saúde para quitá-los, por configurar flagrante violação constitucional” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera que, “ao julgar as Reclamações [ns. 63.497 e 70.245], esta Suprema Corte reconheceu como válida a argumentação do Reclamante quanto ao cumprimento dos requisitos estabelecidos na r. ADPF 664. Em particular, foi confirmada a origem pública dos valores recebidos, conforme indicado nas contas bancárias mencionadas na declaração emitida pelo ente público, e de que esses recursos, provenientes de um contrato de gestão, são destinados obrigatoriamente à área da saúde” (fl. 14, doc. 1).



    Requer “seja concedida a medida liminar ora pleiteada, para que seja cassada a decisão de manutenção do bloqueio na conta bancária supramencionada por afronta a precedente da ADPF nº 664/ES” (fl. 19, doc. 1).



    Pede, “no mérito, seja dado provimento a presente reclamação, para que seja reconhecida a violação ao precedente vinculante da ADPF n. 664/ES e, consequentemente, seja reconhecida a impenhorabilidade das contas correntes vinculadas aos contratos de Gestão e Termo de Colaboração firmados pelo reclamante” (fl. 19, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie. 



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, ao determinar o bloqueio de verbas públicas do Município de Maricá/RJ correspondentes ao crédito a que faria jus o reclamante. 



    5. No julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal declarou inconstitucionais as decisões judiciais pelas quais determinada a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente” (DJe 4.5.2021).



    6. Firmou-se, assim, na jurisprudência deste Supremo Tribunal, serem insubsistentes decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos, por descumprirem os princípios constitucionais da legalidade orçamentária (inc. VI do art. 167), da separação funcional de poderes (art. 2º c/c inc. III do § 4º do art. 60), da eficiência da Administração Pública (caput do art. 37) e da continuidade dos serviços públicos (art. 175). 



    Na espécie, a autoridade reclamada determinou o bloqueio de verbas públicas do Município de Maricá/RJ correspondentes ao crédito a que faria jus o reclamante para satisfação de créditos trabalhistas devidos ao beneficiário.



    Contrariou-se, assim, o julgado deste Supremo Tribunal no precedente invocado como paradigma de controle.



    Tem-se reiterado, em casos análogos ao presente, serem inválidas as decisões que descumprem o que assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664. Confiram-se, por exemplo, estes julgados:



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275/PB E 485/AP. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE” (Rcl n. 46.737, de minha relatoria, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.7.2021).



    “Agravo regimental na reclamação. Cerceamento de defesa. Inexistência. Contrato de disponibilização de mão de obra firmado com empresa terceirizada. Bloqueio de verbas municipais para garantia de dívida relativa a contrato de prestação de serviços. Impossibilidade. ADPF nºs 275, 375 e 485. Aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. Não se admite determinação judicial para que verbas públicas municipais sejam objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro destinados à garantia de pagamento a empresas terceirizadas detentoras de créditos relativos a contrato de disponibilização de mão de obra firmado com a respectiva administração pública, sob pena de violação das normas orçamentárias constantes do art. 167 da Constituição Federal e do princípio da separação de poderes (art. 2º, CF). 2. Verifica-se relação de semelhança do caso com a hipótese fática subjacente às ADPF nºs 485 e 275. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 40.898-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 20.5.2021).



    “O Juízo reclamado, ao determinar ao Estado de Pernambuco a transferência para a execução trabalhista de valores devidos à empresa ora recorrente, para fins de pagamento a ex-empregado desta última, caracteriza indevida ingerência judicial não só sobre o fluxo de pagamentos que deve obedecer o rito constitucional, mas também impõem ao Ente público verdadeira responsabilidade patrimonial por ato de terceiro sem fundamento legal. Portanto, a linha de raciocínio adotada pela autoridade reclamada conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao que decidido na ADPF 275 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 27/6/2019) e na ADPF 485 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, Sessão Virtual de 27/11/2020 a 4/12/2020), em que se firmou recentemente a seguinte tese: ‘verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)’. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (Rcl n. 44.524-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.4.2021).



    No mesmo sentido, a Reclamação n. 70.245 ajuizada pelo Instituto Gnosis:



    “1. Instituto Gnosis alega ter o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Nova Iguaçu contrariado, no Processo n. 0100980-84.2021.5.01.0221, o decidido no julgamento da ADPF 664.



    Narra ter o Tribunal reclamado determinado a indisponibilidade de ativos financeiros decorrentes de contratos de gestão firmados com Municípios do Estado do Rio de Janeiro para aplicação na área da saúde.



    Enfatiza desrespeitado o paradigma, no qual assentada a impenhorabilidade de recursos públicos destinados à saúde.



    Pede, desse modo, a cassação do ato reclamado, com a determinação de abstenção de bloqueios ou depósitos judiciais de verbas públicas recebidas para consecução de serviços na área da saúde. (...)



    A jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente assentado a inconstitucionalidade de quaisquer medidas de bloqueio ou penhora de recursos públicos para satisfação de créditos de terceiros. Ilustram esse entendimento pronunciamentos emanados das seguintes ações de controle concentrado: ADPF 275, ADPF 387, ADPF 485, v.g.



    Na ADPF 664, esta Corte reputou inconstitucional a constrição de receitas públicas vinculadas a contratos de gestão firmados entre o Poder Públicos e entidades prestadoras de serviços de saúde. (...)



    Depreende-se dos autos a existência de constrição de verba oriunda dos Municípios de Maricá/RJ e Rio de Janeiro para prestação de serviço de assistência à saúde à população no âmbito do SUS.



    Segundo o ato reclamado, o fato de a constrição ter recaído sobre recursos já disponibilizados nas contas da entidade privada, afastaria a natureza de verba pública dos valores transferidos. Nesse sentido, considera possível o bloqueio das contas bancárias titularizadas pela reclamante, mesmo sendo Organização Social especializada na operacionalização e execução de atividades na área da saúde.



    Tenho que, ao consignar a disponibilidade de ativos financeiros decorrentes de contrato de gestão, o ato reclamado sinaliza inobservância dos precedentes vinculantes citados.



    3. Do exposto, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada, no que se refere ao bloqueio de valores das contas do reclamante recebidos de convênios com entes públicos e destinados a políticas de saúde” (Rcl n. 70.245, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 7.1.2025). 



    7. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, em observância ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 664.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de março de 2025.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora